Tribunal: STF
Processo: SL 1847
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Belford Roxo em face da decisão proferida pelo Min. André Mendonça, nos autos da Reclamação nº 84.011, que deferiu parcialmente a liminar para afastar o Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo de suas funções. 



    Narra o requerente que o Partido Republicanos de Belford Roxo ajuizou reclamação constitucional, sob a alegação de suposta inobservância de precedentes deste Supremo Tribunal Federal que vedam reeleições sucessivas para cargos da Mesa Diretora de Casas Legislativas.



    Relata que, em 07.10.2025, foi proferida decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando o afastamento do Presidente da Câmara, sob o fundamento de aparente violação à modulação de efeitos de decisões do STF.



    Sustenta que “a decisão liminar, ao afastar o Presidente da Câmara Municipal, provoca um vácuo de poder e uma crise institucional que prejudica o andamento dos serviços públicos e a representatividade democrática” (eDOC 1, p. 5). 



    Aduz que "a eleição para a Mesa Diretora das Casas Legislativas constitui matéria interna corporis, afeta à autonomia organizacional e funcional do Poder Legislativo, garantida pelo princípio da separação dos poderes (Art. 2º da CF/88). O controle jurisdicional sobre tais atos é excepcionalíssimo, cabível apenas em casos de flagrante desrespeito às normas constitucionais" (eDOC 1, p. 8).



    Assevera que "a intervenção judicial, neste caso, representa uma violação à separação dos poderes e causa grave perturbação na ordem institucional do município" (eDOC 1, p. 12). 



    Ao final, requer “a suspensão da Execução n° 0010221-50.2024.5.03.0080, bem como de todas as execuções derivadas da Ação Civil Pública nº 0011090- 06.2015.5.03.0152 aforadas pelo SINTECT/URA, da Ação Civil Pública n.º 0010592-61.2015.5.03.0037 aforadas pelo SINTECT/JFA e das ações coletivas plúrimas aforadas pelo SINTECT/MG , em curso no âmbito das Varas do Trabalho, do e. TRT da 3ª Região e do e. TST”.



    É o relatório. Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:



    “Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.



    A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:



    (...) “o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.



    O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.



    (...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.



    Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examinase houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.



    O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 



    No caso dos autos, a pretensão do requerente esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que não admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    "Direito Processual. Agravo interno em suspensão de liminar. Decisão de Ministro do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de suspensão da eficácia de decisão liminar proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Discute-se a admissibilidade de medida de contracautela que tem por objeto decisão proferida por membro desta Corte. III. Razões de decidir 3. Como regra, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento." (SL 1827-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 26.09.2025). 



    "AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADPF 776. ATO JUDICIAL EMANADO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO, EM REGRA, DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.437/1992. PARTIDO POLÍTICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, constata-se a inadequação da via da suspensão manejada contra decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte, nos termos do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, revelando-se incabível o presente pedido de suspensão (SL 1.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2017). 3. A legitimidade para postular a contracautela não é dada ao partido político, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, mercê da vedação legal disposta no art. 15 da Lei 12.016/2009. Precedente: STP 698, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/12/2020. 4. Agravo a que se nega provimento." (SL 1424-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 01.10.2021)



    Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: SS 5619, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09.01.2023; SL 1523, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.03.2022; SL 1.118, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.10.2017; e SL 381, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03.01.2010.



    Não se desconhece que, em situações absolutamente excepcionais, o Supremo Tribunal Federal tenha admitido a suspensão, pela Presidência, de decisões proferidas por outros Ministros. Contudo, no presente caso, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.



    A decisão que se pretende suspender já está submetida a referendo do Plenário, na sessão virtual de 17.10.2025 a 24.10.2025. Logo, não se justifica a atuação monocrática desta Presidência para sustar os efeitos de decisão proferida por um de seus integrantes, em sede de suspensão de liminar, quando tal decisão será objeto de deliberação pelo Plenário do Tribunal. No mesmo sentido: SL 1831, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18.07.2025.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente